Tribunal: TJBA
Processo: 8068973-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068973-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COSTA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s): GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE AGRAVADO: REGINALDA BOA MORTE DE JESUS e outros (3) Advogado(s):MILENA ROCHA OLIVEIRA, CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PARA ATUAÇÃO AUTÔNOMA NA AÇÃO EM QUE O ESPÓLIO É REGULARMENTE REPRESENTADO POR INVENTARIANTE NÃO DATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória movida por espólio regularmente representado por inventariante, deferiu o pedido de habilitação de herdeiros para atuarem em nome próprio na lide. A agravante sustentou a ilegitimidade dos herdeiros e a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é cabível a habilitação de herdeiros para atuarem em nome próprio em ação já proposta por espólio representado por inventariante não dativo. III. Razões de decidir 3. O espólio é representado ativa e passivamente em juízo pelo inventariante, conforme previsto no art. 75, VII, do CPC, sendo essa legitimidade exclusiva enquanto não encerrado o processo de inventário. 4. A atuação direta dos herdeiros somente é admitida na hipótese de inventariante dativo (art. 75, §1º, do CPC), o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a inventariante nomeada possui vínculo familiar e não é dativa. 5. A inclusão de herdeiros na lide sem previsão legal resulta em violação à sistemática processual e à unicidade da representação do espólio, além de ensejar tumulto processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade para representar o espólio em juízo, enquanto não encerrada a partilha, é exclusiva do inventariante regularmente nomeado, sendo incabível a atuação direta de herdeiros salvo na hipótese de inventariante dativo. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII e §1º; 489, §1º, IV; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000212058887001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 02.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068973-79.2025.8.05.0000, sendo Agravante Costa Andrade Empreendimentos LTDA e Agravados Reginalda Boa Morte de Jesus e outros, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator